Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-13.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008033-13.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO
PACIENTE(S): LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1003939-90.2022.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II e V, § 2oA, I, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente não praticou a conduta que lhe fora atribuída; 2) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 3) inexistiriam os pressupostos da segregação cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva (ID 126245652), com documentos (ID 126245653 /ID 126245657).
Relatos.
O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em 16.2.2022, decretou as prisões preventivas dos pacientes com a seguinte fundamentação:
“[...] Aportou o feito à conclusão em decorrência do pedido de prisão temporada formulada pela DD autoridade policial, pelas razões consignadas no termo de representação registrada sob a numeração 76113057. O pedido veio instruído com autos de IP, como se constata do id 76113058. [...]
De proêmio, consigno que está sendo deixado de oportunizar vista ao ministério público em face do princípio da celeridade processual (CF, 88/art. 5, LXXXVIII). Nada obstante, à representação pelo pedido da prisão temporária em desfavor dos implicados Luiz Henrique Arruda Ponoceno, vulgo ‘kike’ e contra Luan Marcelo Arruda Ponoceno, vulgo ‘barriga’, contudo, aplico o princípio da fungibilidade, justamente, por vislumbrar a hipótese para decretação da prisão preventiva. [...]
A materialidade delitiva, encontra sobejamente comprovada através do boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e demais documentos que instrui o IP.
Por sua vez, a autoria, digo, os indícios da autoria também ressalta a evidência à apontar para os representados como autores do fato delituoso ora investigado neste IP. É que foram os representados reconhecidos pela vítima, consoante se pode constatar dos termos de reconhecimento, uma vez que a vítima permanecera por longo tempo vigiada pelos implicados, além do que, ambos estavam sem quaisquer objeto que pudesse dificultar seu reconhecimento, uma vez que sequer estavam com bonés, mascaras de proteção e etc. dessa forma, presentes os pressupostos da decretação da prisão preventiva, quais sejam, materialidade delitiva e os indícios de autoria, resta então analise da existência dos requisitos dessa prisão provisória. No caso em questão evidentemente que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, mormente, para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. [...]
Quanto a garantia da aplicação da lei penal, observo do relatório das investigações, que os representados não vem sendo localizados após a indicação de serem os autores do fato delituoso ora investigado, sendo que da mesma forma, caso permaneçam em liberdade, tenho que fica comprometida o depoimento da vítima com a isenção necessária, pois, evidentemente que nenhuma vítima se sentira segura em prestar esclarecimentos, quando seus algozes encontrarem em liberdade, de modo que a prisão se faz necessária também por conveniência da instrução criminal.
Finalmente, a prisão dos implicados é essencial para a garantia da ordem pública pela periculosidade demonstrada pelos meliantes, eis que, foi o delito praticado em plena luz do dia, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e ainda, com a restrição de liberdade da vítima. Como não bastasse, a circunstância de cometerem esse assalto sem fazer questão alguma de esconder os seus rostos, ou seja, de dificultar suas identificações, demonstra maior periculosidade dos agentes criminosos.
Diante desse contexto, tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, mormente quando também presente o requisito do juízo de admissibilidade, previsto no art. 313, i do CPP, uma vez que o crime praticado trata de um dos delitos cuja a pena máxima ultrapassa a 04 anos
Por tais considerações, decreto a prisão preventiva dos senhores Luan Marcelo Arruda Poloceno e Luiz Henrique Arruda Poloceno, ambos devidamente qualificados, e o faço com fulcro no art. 311, 312 e 313, I, todos do CPP [...].” (Wladymir Perri, juiz de Direito – Pje NU 1003939-90.2022.8.11.0042)
A audiência de instrução está designada para o dia 9.5.2022 (Pje NU 1003939-90.2022.8.11.0042).
Pois bem.
Os argumentos relativos à negativa de autoria, pressupostos da custódia cautelar e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados por esta e. Câmara, no julgamento do Habeas Corpus no 1003538-23.2022.8.11.0000, em 22.3.2022, o qual fora denegado, à unanimidade, com s seguinte premissas
“‘Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.’ (STJ, HC 557.611/MG)
‘Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’. (TJMT, Enunciado Criminal 42)
A forma de execução do crime [subtração de bens, em residência, à luz do dia, mediante emprego de arma de fogo, concurso da dois agentes e restrição à liberdade da vítima] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 314220/RS; RHC 79.498/RS; HC 701297/SP)
‘Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta da paciente e permite acautelar a ordem pública.’ (TJMT, HC NU 1000155-37.2022.8.11.0000)
Afigura-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos’ (STJ, HC no 420.366/SP).
A reiteração delitiva específica, ou seja, em crime patrimoniais, ‘não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas’ (TJMT, HC no 71201/2016).” (http://pje2.tjmt.jus.br)
Se a matéria deduzida foi julgada em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado (TJMT, HC n° 90476/2012 - 22.8.2012).
De toda sorte, verifica-se que a Defesa trouxe novos documentos [fotografias que demonstrariam que o paciente estaria em outro local na data dos fatos], cuja valoração deve ser reservada ao colegiado, após audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis, sobretudo porque a audiência de instrução está designada para dia 9.5.2022 (Pje NU 1003939-90.2022.8.11.0042).
Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO